Tribunal: TJES
Processo: 0034666-29.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034666-29.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA LUCIA EGITO SOARES e outros

APELADO: RENATO VIANA SOARES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO REGULAR E ARGUIÇÃO TARDIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por deserção, em razão do não recolhimento do preparo, com majoração de honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
2. A parte alegou nulidade de intimação e impossibilidade de pagamento do preparo por motivo de saúde, além de ausência de fundamentação para a majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve nulidade na intimação da parte para o recolhimento do preparo recursal; (ii) se a impossibilidade de recolhimento, alegadamente por razões de saúde, justifica a não interposição do recurso; e (iii) se a majoração dos honorários advocatícios foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intimação foi considerada válida, pois realizada em nome de advogado regularmente cadastrado nos autos e anteriormente utilizado pela parte sem objeções, não se verificando prejuízo nem requerimento tempestivo para
a

re
inclusão de patrono
diverso
.
5. A alegada impossibilidade de recolhimento por questões de saúde não restou comprovada de forma adequada, sendo o documento médico anterior à fluência do prazo e sem comprovação de incapacidade total.
6. A majoração dos honorários foi fundamentada com base no art. 85, § 11, do CPC,
não havendo que se falar em aus
ê
ncia de motivação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A intimação é válida quando realizada em nome de patrono devidamente habilitado nos autos, não havendo nulidade se a parte anteriormente se manifestou por meio de tal advogado sem qualquer objeção. 2. A alegação de impossibilidade de recolhimento do preparo por motivos de saúde exige comprovação inequívoca e contemporânea à fluência do prazo. 3. A majoração de honorários em grau recursal encontra amparo legal quando o recurso
não é conhecido
.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 1.007, § 4º; 101, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.734.523/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.08.2021, DJe 16.09.2021; STJ, AgRg na RvCr nº 5.565/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Terceira Seção, j. 23.11.2022, DJe 29.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034666-29.2018.8.08.0024

AGVTE
:
REGINA LUCIA EGITO SOARES

AGVDO
:
RENATO VIANA SOARES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno

interpost
o

por

REGINA LUCIA EGITO SOARES
, eis que irresignad
a
com os termos

da decisão monocrática de id n. 10747541, por meio do qual
seu recurso de apelação cível não foi
conhecido
em razão de sua deserção,
com a
consequente
majoração da verba honorária em 1% (hum por cento), na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

No caso vertente, a gratuidade requerida em sede de apelo foi indeferida e a parte não se manifestou no prazo designado para o recolhimento do preparo, limitando-se a,
um dia após
, a arguir a nulidade da intimação e a impossibilidade de pagamento por encontrar-se “impossibilitada de realizar qualquer atividade”.

Sustenta
a a
gravante no id 10747541, em síntese, que:
(i)
não foi regularmente intimada para recolher o preparo;
(ii)
se encontrava impossibilitada de fazê-lo por razões de saúde; e que
(iii)
os honorários advocatícios foram majorados sem justificativa.

Pois bem.

Conforme assentado na decisão combatida,
c
om relação à alegada nulidade da intimação,
verifica-se que a parte postulou, nas razões do apelo, pela realização das intimações em nome dos Drs. JOSÉ MARCOS ROSETTI CUNHA e IVANDO DAS NEVES BRAGA
.

Contudo, conforme se infere da certidão coligida ao id nº 10073824, quando da digitalização e remessa do processo à instância superior, somente o Dr. JOSÉ MARCOS ROSETTI CUNHA foi cadastrado no sistema do Pje de 2º grau.

O Dr. IVANDO DAS NEVES BRAGA habilitou-se espontaneamente nos autos apenas em 18/06/2024, ou seja,
no dia seguinte ao
término
do prazo para o recolhimento do preparo
(17/06/2024).

Ocorre que, como se vê, a Apelante
já havia sido anteriormente intimada
para comprovar o estado de hipossuficiência financeira (evento 5122364), intimação esta que foi veiculada
apenas em nome do Dr.
JOSÉ MARCOS ROSETTI CUNHA
.

Em decorrência de tal intimação,

a Apelante se manifestou no
prazo legal,
inclusive colacionando documentos, por meio
de
petição
subscrita também pelo
Dr. IVANDO DAS NEVES BRAGA
.

Em dita petição,
não
foi
apontada
qualquer tipo de
irregularidade
, tampouco requerid
o o cadastramento
do Dr. IVANDO DAS NEVES BRAGA no
processo
, o que, repito, somente
foi feito
pelo próprio, espontaneamente,
um dia após o escoamento do prazo para o recolhimento do preparo
,
em

18/06/2024
,
oportunidade na qual
se
arguiu a nulidade.

N
esse sentido, como cediço, "
a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Especificamente acerca da arguição tardia de nulidade de intimação
, como no caso dos autos, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM. EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação
deve ser alegada na primeira oportunidade
que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos.
A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira
, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
.

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ainda que apresentados embargos do devedor, cumpre ao magistrado determinar a emenda da inicial, permitindo ao exequente a juntada do comprovante da entrega da mercadoria. Precedentes.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021.)

Portanto, não merece acolhimento a verdadeira
nulidade de algibeira

suscitada pela parte, de modo que se mostra regular a intimação realizada em nome do Dr. JOSÉ MARCOS ROSETTI CUNHA.

De igual sorte, não assiste razão à parte Apelante quando argumenta,
somente após o escoamento do prazo para o recolhimento do preparo
, a impossibilidade em efetuar o recolhimento.

A uma
, porque se encontra assistida por advogado particular, a quem incumbiria realizar a diligência ou, tempestiva e fundamentadamente, postular a dilação do prazo;
a duas
, porque o laudo médico apresentado (id nº 8675838) não consignou a absoluta “
impossibilidade de realizar qualquer atividade
”, como sustentado; e
a três
porque o documento é datado de 04/06/2024, quando o início do prazo para o pagamento
sequer havia sido deflagrado
– a intimação da decisão foi expedida em 29/05/2024, mas a sua ciência foi registrada automaticamente somente em
10/06/2024
, com o fim do prazo em
17/06/2024
.

Como cediço, o prazo para o recolhimento do preparo é peremptório, não comportando dilação,
o que enseja

o reconhecimento
da deserção, consoante o disposto nos arts. 1.007, §4º e 101, § 1º, ambos do CPC,
razão pela qual a decisão vergastada também não merece retoques no ponto.

Por fim, a majoração dos honorários no percentual mínimo (1%) restou
expressamente
fundamentada no art. 85, § 11, do CPC, não havendo que se falar em ausência de motivação, como sugerido.

Em face do exposto,
e sem mais delongas,
conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume
a decisão
objurgada
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.